Tribunal: TJES
Processo: 0020412-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020412-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA MERCANCIA
.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
Pleito de redução da Pena-base para o mínimo legal
. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria
rest
aram
comprovada
s
pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
que possuem especial valor probante.

2.
A fixação da pena-base é

quest
ão
afeta ao livre convencimento do
J
uiz, passíve
l
de revisão somente
no
s casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

3
.
A

Magistrad
a
sentenciante,
atent
a

às diretrizes do

art.
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s entorpecente s apreendido s, p ara exasperar
a pena-base.

4.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020412-08.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEOVANI DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
GEOVANI DA SILVA ALMEIDA
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
d
a Comarca de
Serra/E
S (fls.
116/117
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
5
(
cinco
) anos
e

0
6
(
sei
s
) meses
de reclusão, e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual

p
ostula, em suas razões,
pela
absolvição
, por insuficiência
de provas
,
da mercancia de drogas
.

Alternativamente,
requer a fixação da pena-
base

no
mínimo legal
(fls.
1
23/126
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na madrugada de 03/12/2020,
policiais milit
ares
em patrulhamento
preventivo
, n
a Rua
Rio Madeira,
bairro
Hélio Ferraz
,
município de
Serra
/ES
,
foram informados por popular de que um indivíduo, trajando camisa preta, estaria vendendo substâncias entorpecentes no “Bar do Cowboy”.

A
o
avistar
a guarnição, o
ora apelante adentrou no citado bar, indo em direção ao estoque.

Durante as buscas, os policiais militares localizaram, entre as grades das caixas de bebida nas quais o suspeito estava sentado, 01 (uma) pochete, contendo 19 (dezenove) pinos de cocaína.

Dentro de uma caixa de papelão próxima, foram arrecadados ainda R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o auto de apreensão (fl.
15
),
auto de constatação (fl.
16
),
boletim
unificado nº
437670770

(fls.
21/24
), e laudo químico toxicológico (fl.
74
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policia
i
s militares,
Patrick Inácio de Moura
, e
Flayner Henrique Oliveira
, indicando que,
o ora recorrente era conhecido da guarnição, pela prática do tráfico de drogas naquela região, e que
estava em
local conhecido pela mercancia de entorpecentes
(fls.
08/13
,

e mídia de fl.
113
).

Destarte, n
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial, o auto de apreensão (fl.
15
), e o laudo pericia
l
(fl.
74)
.

N
essa medida,
não há que se falar em absolvição, visto que, o delito
imputado ao réu
é tipo de ação múltipla, qu
e
se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /2006,
dentre eles, a
s
conduta
s
de “
vender”, “expor à venda” e
“
trazer consigo
drogas”
.

Sobre a pena-base
, não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E
na hipótese,
a

Magistrad
a
sentenciante,
atent
a

às diretrizes do

art.

42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s entorpecente s apreendido s p ara exasperar
a pena-base,
que fixou em 0
5
(
cinco
) anos
e
06 (seis) meses de reclusão, e 500

(
quinhentos
)
dias-multa
.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta, as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, ao
crime de tráfico de drogas
(
0
5 a 15 anos),
reputo
adequad
o,
e suficiente, o
patamar fixado pel
a

M
agistrad
a
.

Vale
frisar
que a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso em debate.

Sob tal orientação, mantenho a pena fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
5385621
)
,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto condutor para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.